Tribunal: TJSP
Processo: 2227175-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227175-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JEFFERSON
DE OLIVEIRA CORREIA e Impetrante JOSE CARLOS VITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicada a
impetração. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227175-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.377
2
Habeas Corpus Criminal no 2227175-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Jose Carlos Vital
Paciente: Jefferson de Oliveira Correia
Comarca: São Paulo
Voto no 27.377
Vistos.
Insurge-se uma vez mais o Advogado JOSÉ
CARLOS VITAL contra a r. decisão de fls. 13 (destes autos), proferida,
no último dia 15 de setembro, pelo MMo Juiz de Direito da 5a Vara
Criminal da Capital, que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva do acusado, ora paciente, JEFFERSON DE OLIVEIRA
CORREIA, a quem se imputa o crime de roubo agravado (processo
1512634-51.2020.8.26.0228).
Esta, a suma da inicial da impetração.
A liminar foi negada por este Relator, sendo,
pois, mantida a prisão.
Vieram
as
informações
do
primeiro
grau,
seguidas do parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, que alvitra o
parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, sua denegação.
Vieram à conclusão.
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
A impetração está prejudicada.
Em consulta aos autos da ação penal, verifiquei
ter sido proferida sentença condenatória, impondo-se ao paciente a
pena carcerária de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime
semiaberto, pela prática do crime de roubo agravado, sendo-lhe vedado
o recurso em liberdade.
Além disso, o nobre Magistrado determinou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227175-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.377
3
o paciente fosse transferido para estabelecimento penal compatível com
o novo regime imposto na r. sentença.
Nesse cenário, a prisão imposta ao paciente está
lastreada em outro e novo título judicial, não sendo mais aquele contra
o qual se voltou a presente impetração.
Posto isso, meu voto propõe seja julgada
prejudicada a impetração.
IVO DE ALMEIDA
Relator